Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. INFORMAÇÕES ANÔNIMAS. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A UM ANO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 16, caput, c/c § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03, às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: i) definir se a diligência policial foi válida apesar de derivar de comunicação por pessoa não qualificada; ii) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das provas; iii) apurar se há prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas para condenação; iv) estabelecer a possibilidade de substituição da pena por apenas uma restritiva de direitos; e, v) determinar se é possível a concessão de justiça gratuita na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

4. A diligência policial é válida quando se baseia em comunicação presencial e precisa, com fornecimento de modelo e placa do veículo suspeito, bem como a localização exata da arma, configurando fundada suspeita nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.

5. Afasta-se a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia quando não demonstrada a existência de adulteração da prova. 5.1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo. 5.2. Se o material apreendido foi devidamente periciado e documentado, sem prejuízo à defesa, a quebra da cadeia de custódia não se evidencia.

6. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que: “O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento” (AgRg no HC n. 961.281/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

8. Nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal: “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 240, § 2o; 244; 158-A; 563; CPC, art. 98; CP, arts. 33, § 2o, “c”; 44 e § 2o; Lei no 10.826/03, art. 16, caput e § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no HC 665.948/MS, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24.08.2021, DJe 30.08.2021; STJ, AgRg no RHC 153.823/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; TJDFT, Acórdão 1712749, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 07.06.2023, DJE 21.06.2023.